Tribunal: TJDFT
Processo: 0711015-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTA PAGAMENTO. ENCERRAMENTO ABRUPTO. REQUISITOS. RESCISÃO. POSSÍVEL REGULARIDADE. RETENÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. POSSIBILIDADE.
1. Para o encerramento de conta pagamento, devem ser adotadas, entre outras providências: I) comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informado os motivos da rescisão; II) transferência do eventual saldo remanescente para conta indicada pelo titular na própria ou em outra instituição; III) prestação de informações ao titular da conta, sobre o prazo para adoção das providências relativas à rescisão, limitado a 30 dias corridos (Resolução Bacen/DC no 96, art. 12, incisos I, II e III).
2. Apesar de a rescisão contratual (encerramento da conta) configurar possível exercício regular do direito da instituição bancária, decorrente de sua livre iniciativa ou de sua incumbência de auxiliar a evitar fraudes bancárias, no caso, é irregular a retenção dos valores contidos na conta após o encerramento, sob tal pretexto (combater fraudes) – que não foi efetivamente comprovado – sem comunicação prévia ao usuário e sem a comprovação de que a quantia remanescente foi devolvida a quem de direito (supostas vítimas das fraudes), situação que permitiria verdadeiro enriquecimento ilícito da instituição bancária ré.
3. Recurso conhecido e não provido.